Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CITAÇÃO REALIZADA PELO SISTEMA PJE. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A interposição de agravo de instrumento em face de decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença não perde seu objeto, ainda que sobrevenha sentença, quando se discute a nulidade da citação e dos atos subsequentes.
2. A citação de pessoa jurídica cadastrada como parceira de expedição eletrônica no sistema PJe é válida, quando realizada nos termos da Portaria GC 160/2017 do TJDFT e da Lei 11.419/2006.
3. A ausência de confirmação de recebimento da citação eletrônica não invalida o ato, sendo desnecessária a citação por correios, nos termos do art. 246, §1o, do CPC.
4. A alegação de nulidade da citação, quando a parte está regularmente cadastrada como parceira eletrônica, não prospera, conforme entendimento consolidado deste E. Tribunal de Justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.